Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-79.2009.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 0000119-79.2009.8.11.0028
RECORRENTE (s): NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, em liquidação extrajudicial
RECORRIDO (s): ELIZABETH MARIZINA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição do Recurso Especial ID 50036472 .
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o requerente declarar e demonstrar que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio.
Diante dessas ponderações, em análise aos elementos coligidos aos autos em cotejo com os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que o Requerente não demonstra a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, apenas junta os balancetes se especificar a hipossuficiência.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça já decidiu sobre a concessão da justiça gratuita para os casos da parte em liquidação extrajudicial.
Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. LIQUIDAÇÃO - EXTRAJUDICIAL.COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RELAÇÃO CREDITÍCIA EXTINTA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INAUGURAÇÃO DE REGIME EXECUTIVO CONCURSAL. EFEITOS EX NUNC.
1. (...).
4. Para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ). A presença ou não dessa circunstância não é passível de reexame em recurso especial (Súmula 7/ST)).
5. A decretação da liquidação extrajudicial, por si só, não conduz ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. Precedentes.
6. (...). RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1756557/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)”. (g.n.).
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, intime-se o Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Após, retornem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x